Tribunal: TJBA
Processo: 8056916-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8056916-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO ARCOVERDE CAVALCANTI

Advogado(s): CESAR SEIXAS GOMES

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO URGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta p
elo autor
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais
, confirmando a liminar e condenando a empresa de plano de saúde Ré ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, além de distribuir os ônus de sucumbência de forma proporcional.
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado diante da gravidade do caso concreto; (
ii
) estabelecer se houve sucumbência recíproca em razão da diferença entre o valor pedido e o valor fixado judicialmente; e (
iii
) determinar se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados. 3.
A negativa de cobertura de procedimento prescrito em caráter de urgência por profissional habilitado, em contexto de agravamento da saúde já fragilizada do autor, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 4. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) revela-se insuficiente diante da extensão do dano, da gravidade do quadro clínico e da conduta da operadora de plano de saúde, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. A condenação em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ, devendo a Ré arcar integralmente com os ônus
da
sucumbência. 6.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação mostram-se irrisórios frente à complexidade da causa, grau de zelo profissional e resultado obtido, sendo cabível sua majoração para o patamar de 20%, conforme previsão do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 7.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8056916-94.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
FERNANDO ARCOVERDE CAVALCANTI

e Apelad
a

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07